Tribunal: TJSP
Processo: 2281996-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281996-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e Paciente ALESSANDRO
RESENDE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281996-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2281996-41.2019.8.26.0000 – 1a VARA DO
FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA, COMARCA DE CAMPINAS– SP
2a Câmara Criminal
Impte: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pacte: ALESSANDRO RESENDE
Habeas corpus Furto qualificado tentado Liberdade
provisória pleiteada Alegada falta de fundamentação e
ausência dos requisitos para a segregação cautelar

Sentença condenatória superveniente Direito de recorrer
em liberdade concedido Ordem Prejudicada.
Voto no 44
José
Roberto
Pereira
de
Oliveira,
Advogado, impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em
prol de ALESSANDRO RESENDE, tendo por autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa, Comarca
de Campinas SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a revogação
da prisão preventiva, eis que a manutenção da custódia carece de
fundamentação idônea e estão ausentes os requisitos ensejadores da
segregação cautelar.
A liminar foi indeferida às fls. 65/66 e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281996-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 69/71.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de ser julgada prejudicada a ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e está sendo processado
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no
dia 08 de outubro de 2019, na Rua das Violetas, no 86, Santana, cidade e
comarca de São Paulo SP, tentou subtrair, para si, mediante escalada,
uma bateria de automóvel pertencente à empresa Jcera Marcenaria, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Em Audiência de Custódia realizada no
mesmo dia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Por
decisão de 09 de dezembro, foi indeferido o pedido de liberdade
provisória (fls. 61/63 e 150, dos autos de origem).
Pretende o impetrante a revogação da prisão
preventiva.
No entanto, a ordem encontra-se prejudicada.
Em consulta realizada ao processo de origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281996-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
verifica-se que em 16 de janeiro de 2020 Rodrigo foi condenado à pena
de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 07 dias-multa, sendo lhe permitido o recurso em
liberdade e expedido alvará de soltura.
Assim, resta prejudicado o pedido pela perda
do objeto.
Face ao exposto, julga-se prejudicada a
ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator